Tribunal: TJDFT
Processo: 0003298-66.2016.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA. PONTOS DIVERGENTES. PRIMEIRA FASE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS NA SENTENÇA E NOS VOTOS MAJORITÁRIOS. TERCEIRA FASE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DO RÉU DECISIVA PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO MANTIDO. PENA BEM DOSADA. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O concurso de agentes é circunstância que autoriza a análise desfavorável da culpabilidade, pois revela maior reprovabilidade da conduta, tornando mais vulnerável o bem jurídico tutelado, no caso, a vida das vítimas, o que extrapola o tipo penal incriminador.
2. Cabível a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, quando este é praticado mediante disparos de arma de fogo, em via pública, em frente a uma igreja, enquanto ocorria um culto, em local com considerável trânsito de pessoas que poderiam ser atingidas pelos disparos em série.
3 . A conduta do embargante, que acompanhou o executor dos disparos ao local do crime, incentivando-o e prestando-lhe apoio moral, bem como ofendendo as vítimas durante a execução, colaborou significativamente para o resultado morte de uma das vítimas e para as graves lesões corporais da vítima sobrevivente, o que justifica a adoção da fração mínima de redução pela participação de menor importância (1/6), conforme fixado na sentença e nos votos majoritários.
4. Embargos infringentes e de nulidade conhecidos e desprovidos.